Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Privilégio.
1 - Não se reconhece a insignificância da conduta, quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente na data do fato.
2 - A falta do laudo de avaliação econômica indireta da res furtiva não impede seja reconhecida a causa de diminuição do art. 155, § 2o, do CP se evidente ser a coisa furtada de pequeno valor.
3 - A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário mínimo vigente, e as circunstâncias do caso.
4 - Apelação provida em parte.